Tribunal: TJMT
Processo: 1004157-29.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004157-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARLENE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 906.421.551-00 (APELADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), DAVID SEABRA - CPF: 161.768.121-00 (APELADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELANTE), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DOS REIS DIAS - CPF: 487.772.931-34 (APELANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004157-29.2019.8.11.0041

APELANTE(S): FILADELFO DOS REIS DIAS E LUIZ CARLOS DOS REIS DIAS

APELADO(S): MARLENE APARECIDA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FILADELFO DOS REIS DIAS
e
LUIZ CARLOS DOS REIS DIAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital,
Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Tutela de Urgência nº 1004157-29.2019.8.11.0041
, ajuizado por
MARLENE APARECIDA DOS SANTOS
e
DAVID SEABRA
, que julgou procedente o pedido de interdito proibitório e, por corolário, improcedente o pedido contraposto, condenando os demandados, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, coligidas no ID n. 83288596, os apelantes, após demonstração do preenchimento dos requisitos recursais, insurgem-se contra a condenação dos honorários sucumbenciais. Dizem que não deram causa à demanda, não podendo ser responsabilizados pela verba honorária.

Asseveram que estão presentes os requisitos da tutela de urgência recursal, e por tais fundamentos rogam pela suspensão da decisão recorrida.

Ao arremate, pedem pela reforma da sentença para o fim de excluir a condenação da verba honoraria, ou minorá-la para o percentual de 5% (cinco por cento).

Preparo recursal recolhido no ID n. 83288600.

Contrarrazões coligidas no ID n. 83268603, pelo desprovimento do recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo/extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuida-se, na origem, de interdito proibitório manejado visando a
proteção possessória da área de terra rural, denominada “São José do Manso”, localizada neste município.

A pretensão inicial foi acolhida pelo togado singular, para o fim de assegurar a proteção preventiva da posse aos autores, nos termos seguintes:

“[...] Diante do exposto, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e arts. 562 e 487, I, ambos do CPC, CONFIRMO A LIMINAR concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido de interdito proibitório ajuizado por MARLENE APARECIDA DOS SANTOS e DAVID SEABRA em desfavor de FILADELFO DOS REIS e LUIS CARLOS REIS; ao passo que, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelos réus. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do patrono. Publico e intimo neste ato, via DJE. [...]”
– Id 83288593.

Os recorridos insurgem-se, apenas, quanto ao capítulo da sentença que os condenou em honorários advocatícios, ao argumento de que não deram causa à propositura da ação possessória, e, nesse desiderato, não podem ser responsabilizados pelo ônus de sucumbência.

A valer, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual, deve responder pelas despesas decorrentes.

No caso em pauta, o interdito possessório foi manejado buscando proteção possessória preventiva a atos de ameaça perpetrados pelos requeridos, ora apelantes, à posse exercida em relação ao imóvel
denominada “São José do Manso”, de propriedade dos autores.

Referida ameaça à integridade da posse ficou comprovada nos autos, por meio de prova testemunhal, que abalizou a prática de atos pelos confinantes da área molestada, então apelantes, consistente na ruptura das cercas entre as divisas, a caracterizar justo receio de esbulho à posse reclamada.

Logo, a instauração do processo foi motivada pela busca da prestação jurisdicional para proteger a posse do imóvel
sub judice
por atos imputados aos recorrentes, que foram confirmados em sentença. Desta feita, devem arcar com as despesas dispendidas pela parte
ex adversa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – DÉBITOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

–

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

– RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROTELATÓRIO

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Em análise aos fundamentos do recurso de apelação interposto contra a sentença, vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento, razão pela qual não verifica-se o seu caráter protelatório.

Em relação ao prequestionamento, o julgador não é obrigado a

examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta

que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da peça recursal.”
(N.U 1009931-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Quanto ao valor da verba, a fixação dos honorários deve levar em consideração os pressupostos elencados no §2º do art. 85 do CPC vigente
[1]
, e se limitar ao patamar mínimo de 10% e máximo de 20%. Na hipótese, os honorários foram fixados no percentual mínimo, não havendo que se falar em desproporcionalidade, muito menos na sua minoração ao patamar de 5%, ante a ausência de previsão legal para tanto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em virtude do trabalho adicional nesta instância,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor

.[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021